Tribunal: TJBA
Processo: 0503096-64.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503096-64.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON DE SOUZA PIMENTEL e outros (17)

Advogado(s)
:
DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas em razão de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante requer o acolhimento dos aclaratórios com efeito modificativo, alegando contradição no julgado por ter admitido controle incidental de constitucionalidade pelo juízo de primeiro grau sem observância do princípio da não surpresa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, considerando a alegação de inobservância do princípio da não surpresa no controle incidental de constitucionalidade realizado pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de fazer o magistrado reexaminar o mérito quando já embasou adequadamente o julgado.

4. Verifica-se indevida inovação recursal em sede de embargos declaratórios, pois o município embargante não suscitou a questão relativa à inobservância do princípio da não surpresa em momento anterior, nem mesmo nas razões de seu recurso de apelação.

5. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, ainda que sobre matéria de ordem pública, tendo em vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existe vício no julgado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à veiculação de argumentos novos que não foram objeto do recurso originário, constituindo os presentes aclaratórios mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida com inovação de argumentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021; TJ-PR, ED 00034033220158160033, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª Câmara Cível, j. 04/07/2022; TJ-BA, ED 05453550220168050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 29/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503096-64.2015.8.05.0150
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como embargado ANDERSON DE SOUZA PIMENTEL e outros (17).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08